Tribunal: TCU
Processo: 019.302/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7019/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.302/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elvira Teresinha Lacerda Ribeiro (XXX.566.580-XX); Joao Alberto Lima Barros (XXX.298.220-XX); Jorge Alberto Rodrigues Jovasque (XXX.521.040-XX); Luis Roque de Oliveira Moraes (XXX.627.520-XX); Magnolia da Rosa (XXX.597.770-XX); Mara Suzana Jardim Dias (XXX.918.960-XX); Vera Lucia Medeiros dos Santos (XXX.025.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.